Tribunal: TJSP
Processo: 1002588-87.2018.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Gratuidade judiciária. Disciplina da matéria adequadamente ventilada no acórdão, sem prejuízo da letra do art. 98, §3o do CPC. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Gratuidade judiciária. Disciplina da matéria adequadamente ventilada no acórdão, sem prejuízo da letra do art. 98, §3o do CPC. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002588-87.2018.8.26.0565/50001, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é parte
embargante Donegal Empreendimentos Imobliários Ltda, Trisul Houese Consultoria
Em Imóveis Ltda, e a parte embargada Rita de Cássia Gonçalo.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002588-87.2018.8.26.0565/50001 -
Voto no: 6794*bc

2/5
Voto no: 6794
Embargos de declaração no: 1002588-87.2018.8.26.0565/50001
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Caetano do Sul
Foro de origem: Foro de São Caetano do Sul
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: José Francisco Matos
Embargante: Donegal Empreendimentos Imobliários Ltda, Trisul Houese
Consultoria Em Imóveis Ltda
Embargado(a): Rita de Cássia Gonçalo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Gratuidade judiciária. Disciplina da matéria adequadamente
ventilada no acórdão, sem prejuízo da letra do art. 98, §3o do
CPC. Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
1421/1431, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à disciplina dos honorários.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002588-87.2018.8.26.0565/50001 -
Voto no: 6794*bc

3/5
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas, senão atente-se ao
teor de fls. 1424:
"Ab initio, sabedor da natureza da causa, do histórico de
inadimplemento e da superveniente perda do imóvel, vislumbra-
se suficientes condições para autorizar o deferimento da
gratuidade
judiciária
à
parte
recorrente.
TARJE-SE
DIGITALMENTE".
Sem prejuízo nada impede que a parte prejudicada, supervenientemente,
em fase própria, COMPROVE por meio das diligências cabíveis, a eventual cessação
das condições afetas ao benefício da gratuidade, parecendo se olvidar do tanto disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002588-87.2018.8.26.0565/50001 -
Voto no: 6794*bc

4/5
no art. 98, § 3o do CPC e do INADIMPLEMENTO QUE CULMINOU NO
AJUIZAMENTO DO PRESENTE FEITO.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002588-87.2018.8.26.0565/50001 -
Voto no: 6794*bc

5/5
Relator
(assinatura eletrônica)